Tribunal: TJPA
Processo: 0007989-50.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007989-50.2016.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: CLEIDIANE DOS REIS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO TOMOU POR BASE O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, CONFORME INDICADO EM LAUDO MÉDICO E NÃO APENAS O TORNOZELO, COMO PRETENDE A SEGURADORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Pretende a Seguradora que a lesão fosse enquadrada como sendo no Tornozelo esquerdo do Embargado, ocorre que o Laudo médico acostado especifica a lesão como sendo do membro inferior esquerdo.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0007989-50.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

EMBARGADO: CLEIDIANE DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

em face de Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
CLEIDIANE DOS REIS FREITAS.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria obscuro uma vez que concordou com o juízo de primeiro grau, que não observou a graduação correta, considerando a necessidade do enquadramento na tabela, posto que enquadraram a lesão do autor em 100% e graduaram também em 25%, quando na verdade a lesão deveria ter sido graduada em 25% de R$ 9.450,00, conforme o próprio laudo anexado.

Requereu a reforma da decisão, eis que há laudo nos autos que gradua a lesão corretamente, devendo haver enquadramento e graduação, conforme determina a legislação, devendo a decisão ser pautada no laudo , tendo em vista que a graduação existente foi ignorada ou a aplicação da graduação já existente para diminuir a condenação para o valor de R$ 1.687,50 tudo de acordo com a súmula 474 do STJ.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0007989-50.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

EMBARGADO: CLEIDIANE DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver obscuridade no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo cm o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Acontece que pretende a Seguradora que a lesão fosse enquadrada como sendo no tornozelo do Embargado, ocorre que o Laudo médico acostado especifica a lesão como sendo do membro inferior esquerdo e não apenas do tornozelo, posto que houve fratura tibial (Id 1003204), portanto, escorreito o Acórdão que assim considerou, não havendo qualquer integralização a ser feita.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023